Tribunal: TJBA
Processo: 8007644-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007644-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍTIMA DO EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão
de juiz de Vara de Relação Consumerista
que declinou da competência por entender
inaplicável o CDC à demanda em que
aposentado
pede reparação por desconto implementado indevidamente nos seus proventos para custeio de uma associação a que ele alega jamais ter se associado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir
se há no caso razões que justifiquem a incidência do CDC e consequentemente a
competência da vara especializada
em relações de consumo
quando aposentado alega ser vítima de fraude perpetrada por associação que promove descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As associações civis caracterizam-se pela união de pessoas organizadas para execução de atividades sem fins lucrativos, ordinariamente diferenciando-se daquelas exploradas no mercado de consumo, o que justifica
a cogitação de
não incidência do CDC nas controvérsias entre associação e associados regularmente filiados.

4. Em casos de alegação de fraude, com afastamento do CDC em razão da premissa de que o autor é aposentado e a ré congrega aposentados, é medida açodada.

5. O artigo 17 do CDC equipara a consumidor a vítima do evento danoso causado pela atividade desempenhada pela pessoa jurídica, sendo aplicável quando o autor alega ter sido vítima de fraude implementada por associação.

6. A jurisprudência pátria tem assegurado a incidência da legislação consumerista em casos similares, reconhecendo que cobranças decorrentes de contribuições assistenciais sem comprovação de filiação caracterizam prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da ação na 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.